Tribunal: TJDFT
Processo: 0700320-57.2021.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-10-15
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. ADMINISTRATIVO. BENEFÍCIO EXCEPCIONAL. LEI DISTRITAL 5.165/2013. DECRETO DISTRITAL No 35.191/2014. PRORROGAÇÃO. REQUISITOS NÃO ATENDIDOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora face a sentença que julgou improcedente o pedido para que fosse prorrogada a percepção do benefício excepcional previsto nos artigos 27 e 28 da Lei Distrital no 5.165/2013. Assinala que não pode ser prejudicado com a não prorrogação do benefício excepcional face a alegada ausência de preenchimento dos requisitos, uma vez que apenas não completou as fases de cadastramento na Política de Habitação por inércia da própria Codhab que, mesmo diante da sua regular inscrição, não efetuou a sua convocação para apresentar os documentos.
2. Estabelece o artigo 203 da CF/88 que: “Art. 203. A assistência social será prestada a quem dela necessitar, independente de contribuição à seguridade social.”, enquanto que a Lei no 8.742/93 dispõe que “Art. 1° A assistência social, direito do cidadão e dever do Estado, é Política de Seguridade Social não contributiva, que provê os mínimos sociais, realizada através de um conjunto integrado de ações de iniciativa pública e da sociedade, para garantir o atendimento às necessidades básicas”.
3. Ainda que a assistência social tenha amparo constitucional, com fulcro na dignidade da pessoa humana, há necessidade de preenchimento dos requisitos para a concessão dos benefícios legais previstos. No caso da prorrogação do benefício excepcional os requisitos são aqueles indicados nos artigos 28 §1o e 2o da Lei Distrital no 5.165/2013 combinado com o artigo 9o §1o a 3o do Decreto Distrital no 35.191/2014. Destaca-se, especificamente, o artigo 9o §2o do decreto mencionado, que assim estabelece: “Por se tratar de auxílio subsidiário à Política de Habitação do Distrito Federal, o mesmo será concedido por 6 (seis) meses, dada a condição de excepcionalidade, condicionada a sua prorrogação à habilitação do beneficiário na referida política habitacional”. Constata-se, portanto, que a prorrogação do benefício exige a habilitação do beneficiário na política habitacional do Distrito Federal.
4. Ocorre que, conforme elucidado pelo Distrito Federal (ID 28945567, pág. 8), o programa habitacional possui 4 fases (inscrição; convocação – para apresentar documentação comprobatória das informações prestadas na inscrição; habilitação; titularidade). Assim, a habilitação exigida para a prorrogação do benefício corresponde a 3a fase do programa habitacional.
5. O documento ID 28945557, págs. 32/33 atesta a regular inscrição da parte autora perante a Codhab para a participação em programa habitacional. Todavia, ainda está pendente de cumprimento as demais fases (convocação; habilitação; titularidade).
6. Não preenchido o requisito legal, que seria a necessidade do autor estar inserido na habilitação da política habitacional (3a fase) constata-se o não preenchimento dos requisitos para a prorrogação do benefício excepcional.
7. A alegação de que a ausência de convocação decorre de inércia da Codhab não é suficiente para o deferimento do pedido da parte autora. Para tanto, a eventual inércia da Codhab não autoriza a dispensa dos requisitos legais, sendo que, caso a parte autora entenda pela alegada inércia da Codhab, deve buscar eventuais medidas administrativas ou judiciais para a eventual pretensão de convocação para a fase de apresentação de documentos, o que não é o objeto destes autos. Ademais, a habilitação (3a fase do programa habitacional) somente se efetiva quando verificada a veracidade das informações mediante a demonstração da documentação na fase de convocação, bem como após a publicação da habilitação no Diário Oficial. Portanto, mesmo diante da alegada inércia da Codhab, não há demonstração de que a parte autora conseguirá preencher os requisitos para a habilitação.
8. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da causa, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça, que ora defiro.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.